Tribunal: STF
Processo: RE 598694
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 


1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria a análise das Leis estaduais 8.974/1981 e 10.460/1988, bem como da Constituição estadual goiana. Providência vedada neste momento processual. 




2. Violação a garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 




Agravo regimental desprovido.